Tribunal: TJSP
Processo: 0003143-06.2012.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Quebra da empresa Zied Construção e Reforma em Edificações Eireli decretada em 17/06/2020 – Apelação interposta em junho de 2021 – Determinação para regularização da representação processual não atendida - Ausência de representação processual - Nulidade dos atos praticados pelos subscritores do recurso de apelação (fls. 07/28) e dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Quebra da empresa Zied Construção e Reforma em Edificações Eireli decretada em 17/06/2020 – Apelação interposta em junho de 2021 – Determinação para regularização da representação processual não atendida - Ausência de representação processual - Nulidade dos atos praticados pelos subscritores do recurso de apelação (fls. 07/28) e dos embargos de declaração (fls. 166/180) – Recurso de apelação e embargos de declaração não conhecidos – Omissão – Vício inexistente – Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.